Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703467-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASTROS EDIFICIOS NETUNO, PLUTAO, SATURNO E MARTE AGRAVADO: DIRETOR DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial dos Astros Edificios Netuno, Plutão Saturno e Marte contra a r. decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Diretor da Agência de Fiscalização de Obras do Distrito Federal, tendo indicado como litisconsorte necessário o Distrito Federal, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a liminar vindicada nos termos seguintes: “assegure ao Impetrante o direito de iniciar e terminar sua obra, eis que somente o fará dentro das normas e limites autorizadas pela administração, uma vez que somente este somente (sic) será concedido pelo alvará nos termos do art. 51 e 51 A, da Lei 2105/98” (ID 53366200 – p. 10). Em suas razões, alega, em síntese, que, em 19/11/2019, o impetrado intimou o agravante a demolir a caixa de esgoto, escada e piquetes no prazo de 30 dias. Salienta, contudo, que é um conjunto habitacional surgido em 1999 e teve o projeto aprovado, cumprindo todos os requisitos à época, além do que, para possuir o Habite-se, foi devidamente vistoriado por engenheiro civil, corpo de bombeiros e demais órgãos competentes. Afirma que, a despeito da inércia estatal quanto à fiscalização da obra desde 1999, não se opõe à ordem demolitória referida, no entanto, necessita da dilação do prazo para adequação, tendo em vista ser necessária a contratação de profissionais, e a concessão de um prazo mínimo de 180 dias para levantar fundos. Ressalta, ainda, que a interrupção do sistema de esgoto ocasionaria a interdição do condomínio. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ao ID 14347688, proferi despacho para que o agravante recolhesse em dobro o preparo, o que foi devidamente cumprido, conforme petição e documentos aos ID’s 14616216 e 14616217. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. Na hipótese, a relevância do fundamento não se evidencia. Como relatado, o agravante pugna pela dilação do prazo de 30 dias concedido pela autoridade impetrada para o cumprimento da ordem de demolição e reparo da caixa de esgoto, escada e piquetes localizados em frente ao condomínio, em área pública (auto de notificação e intimação demolitória n. 129838- ID 53365723 dos autos de origem). Com efeito, para que a propriedade urbana cumpra sua função social, esta deve atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, nos termos do artigo 182, §2o, da Constituição Federal. Confira-se: Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1o O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2o A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. (grifo nosso). Por sua vez, restringindo-se ao âmbito distrital, a Lei Orgânica do Distrito Federal, além de reafirmar o disposto constitucionalmente, normatiza acerca da política de desenvolvimento urbano em seu território, trazendo como um de seus princípios norteadores a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. Veja-se: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: I - o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território; II - o acesso de todos a condições adequadas de moradia, saneamento básico, transporte, saúde, segurança pública, educação, cultura e lazer; III - a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; IV - a manutenção, segurança e preservação do patrimônio paisagístico, histórico, urbanístico, arquitetônico, artístico e cultural, considerada a condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio Cultural da Humanidade; V - a prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do interesse público sobre o privado; VI - o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com apoio a suas iniciativas, na forma da lei; VII - o planejamento para a correta expansão das áreas urbanas, quer pela formação de novos núcleos, quer pelo adensamento dos já existentes; VIII - a adoção de padrões de equipamentos urbanos, comunitários e de estruturas viárias compatíveis com as condições sócio-econômicas do Distrito Federal; IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; X - o combate a todas as formas de poluição; XI - o controle do uso e da ocupação do solo urbano, de modo a evitar: a) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; b) o parcelamento do solo e a edificação vertical e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; c) a não edificação, subutilização ou não utilização do solo urbano edificável. Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. (grifo nosso) Diante disso, a Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal), regulamentando especificamente as normas trazidas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, inciso V, que, no caso de realização de obra irregular, deve a Administração Pública proceder à demolição, realizando as medidas necessárias para tanto. A propósito: Art. 17 - No exercício da vigilância do território de sua circunscrição administrativa, tem o responsável pela fiscalização poder de polícia para vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar, interditar e demolir obras de que trata este código, e apreender materiais, equipamentos, documentos, ferramentas e quaisquer meios de produção utilizados em construções irregulares, ou que constituam prova material de irregularidade, obedecidos os trâmites estabelecidos nesta Lei. Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. § 1o Obras iniciais, obras de modificação com acréscimo ou decréscimo de área e obras de modificação sem acréscimo de área, com alteração estrutural, são licenciadas mediante a expedição do alvará de construção. § 2o Obras de modificação sem acréscimo de área e sem alteração estrutural são licenciadas automaticamente, por ocasião do visto ou da aprovação do projeto de modificação, dispensada a expedição de novo alvará de construção. § 3o Edificações temporárias, demolições, obras e canteiros de obras que ocupem área pública são objeto de licença. Art. 163. Os responsáveis por infrações decorrentes da inobservância aos preceitos desta Lei e demais instrumentos legais afetos serão punidos, de forma isolada ou cumulativa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, com as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra ou da edificação; V - demolição parcial ou total da obra; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. (grifo nosso) Quanto ao prazo para o cumprimento da ordem demolitória, dispõe o artigo 178, §1o, da mesma lei: Art. 178. A demolição total ou parcial da obra será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. § 1o O infrator será comunicado a efetuar a demolição no prazo de até trinta dias, exceto quando a construção ocorrer em área pública, na qual cabe ação imediata. Diante do contexto apresentado, verifica-se que inexiste, in casu, qualquer ilegalidade no ato administrativo que determinou a demolição e reparo das obras construídas irregularmente em área pública no prazo de 30 dias. Ademais, neste juízo de cognição superficial, denota-se que a parte agravante não cumpriu o seu mister de trazer, por meio de prova pré-constituída, qualquer elemento apto a elidir a presunção de legalidade e legitimidade de que se reveste o ato administrativo. E, como bem assinalou o d. Juízo de primeiro grau, não consta dos autos a necessária licença para construir, conforme exigência do Código de Obras e Edificações do DF. Sob esse cenário, infere-se restar escorreita a decisão que indeferiu o pleito liminar do agravante, permitindo ao agravado a continuidade do processo de demolição das estruturas irregularmente construídas em área pública. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora